Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por dois réus condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com o objetivo exclusivo de obter a redução das penas impostas. A Defesa do primeiro apelante requer a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial desfavorável. A Defesa do segundo apelante, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se deve ser aplicado critério diverso para o cálculo da pena-base, em especial a fração de 1/6 sobre a pena mínima e (ii) estabelecer se o depoimento prestado pelo segundo apelante em juízo configura confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. É legítima a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, diante da inexistência de critério legal e da observância da proporcionalidade.
4. No tocante à confissão espontânea, não há nos autos qualquer admissão clara por parte do segundo apelante quanto à prática do delito de subtração de coisa alheia móvel com ânimo de assenhoramento definitivo, elemento essencial do tipo penal do art. 155 do Código Penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a confissão parcial, qualificada ou mesmo retratada como suficiente para aplicação da atenuante, desde que haja reconhecimento da autoria. No entanto, no presente caso, o segundo apelante negou a intenção de furtar e afirmou estar apenas executando serviço indicado por suposto provedor, o que afasta a caracterização da confissão.
IV. Dispositivo
6. Recursos não providos.